Tribunal: TJSP
Processo: 2167871-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO – SUCESSÃO DIRETAMENTE PELOS HERDEIROS – DESCABIMENTO NO CASO DOS AUTOS – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitada a impugnação dos herdeiros, ora agravantes, à habilitação deles no polo passivo da execução – existência de bens deixados pelo falecido declarada na certidão de óbito – agravantes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO – SUCESSÃO DIRETAMENTE PELOS HERDEIROS – DESCABIMENTO NO CASO DOS AUTOS – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitada a impugnação dos herdeiros, ora agravantes, à habilitação deles no polo passivo da execução – existência de bens deixados pelo falecido declarada na certidão de óbito – agravantes que não lograram êxito em demonstrar a inexistência de herança, a despeito de não terem ajuizado processo de inventário – indícios de que o falecido possa ter deixado bens a partilhar – responsabilidade pelo débito limitada às forças da herança – agravantes, todavia, que não podem figurar no polo passivo da execução enquanto não demonstrado efetivamente que receberam bens do executado falecido – inteligência dos arts. 75, § 1o, 110, 313, §§ 1o e 2o e 796 do CPC e 1.997 do Código Civil – possibilidade ainda de ajuizamento de inventário pelo credor no caso de bens ainda não partilhados (art. 616, VI do CPC) – decisão reformada para o fim de exclusão dos agravantes do polo passivo da execução – observação no sentido de que eles poderão vir a responder pelo débito, nas forças da herança recebida, se o credor demonstrar que houve a partilha de bens – juiz que deverá fixar prazo razoável para oportunizar ao agravado que demonstre cabalmente que houve partilha de bens (hipótese em que os herdeiros deverão ser incluídos no polo passivo da execução) ou para que ajuíze ação de inventário a fim de formalização da herança de bens ainda não partilhados (caso em que o espólio assumirá o polo passivo da execução) – execução que deve ser extinta em relação ao executado falecido se o agravado não provar que houve partilha ou não promover a abertura do inventário – agravo provido, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167871-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são agravantes
JULIANO MUFFO, GIUSEPPE MUFFO, LEANDRA CEBRIAN MUFFO,
LUCIANA MUFFO LADAGA GONÇALVES e EUNICE CEBRIAN MUFFO, é
agravado CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
(BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso por maioria de votos, com observações. Ficou vencido o 2o
Desembargador, que declara voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 22652
AGRAVO DE INST. No. 2167871-60.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: MOGI DAS CRUZES 2a VARA CÍVEL
JUIZ: ROBSON BARBOSA LIMA
AGTES.: JULIANO MUFFO E OUTROS
AGDO.: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A
INT.: DIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
FALECIMENTO DO EXECUTADO

SUCESSÃO
DIRETAMENTE
PELOS
HERDEIROS

DESCABIMENTO NO CASO DOS AUTOS insurgência em face
da decisão pela qual foi rejeitada a impugnação dos herdeiros, ora
agravantes, à habilitação deles no polo passivo da execução

existência de bens deixados pelo falecido declarada na certidão de
óbito
agravantes que não lograram êxito em demonstrar a
inexistência de herança, a despeito de não terem ajuizado processo de
inventário – indícios de que o falecido possa ter deixado bens a
partilhar responsabilidade pelo débito limitada às forças da herança
agravantes, todavia, que não podem figurar no polo passivo da
execução enquanto não demonstrado efetivamente que receberam
bens do executado falecido inteligência dos arts. 75, § 1o, 110, 313,
§§ 1o e 2o e 796 do CPC e 1.997 do Código Civil possibilidade
ainda de ajuizamento de inventário pelo credor no caso de bens ainda
não partilhados (art. 616, VI do CPC) decisão reformada para o fim
de exclusão dos agravantes do polo passivo da execução observação
no sentido de que eles poderão vir a responder pelo débito, nas forças
da herança recebida, se o credor demonstrar que houve a partilha de
bens juiz que deverá fixar prazo razoável para oportunizar ao
agravado que demonstre cabalmente que houve partilha de bens
(hipótese em que os herdeiros deverão ser incluídos no polo passivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da execução) ou para que ajuíze ação de inventário a fim de
formalização da herança de bens ainda não partilhados (caso em que o
espólio assumirá o polo passivo da execução) execução que deve ser
extinta em relação ao executado falecido se o agravado não provar
que houve partilha ou não promover a abertura do inventário agravo
provido, com observações.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título
extrajudicial promovida pelo agravado inicialmente contra Dima Construções e
Serviços Ltda. e Emidio Muffo.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 29/30) pela qual, na parte
recorrida, foi rejeitada a impugnação dos agravantes à habilitação deles no polo passivo
da execução.
Alegaram os agravantes, em linhas gerais, que o executado
falecido, Emidio Muffo, não deixou bens passíveis de serem inventariados e
transmitidos aos seus herdeiros. Conforme consta de sua última declaração de imposto
de renda, o único bem que deixou consiste nas cotas da empresa Dima Construções e
Serviços Ltda. No entanto, a referida empresa teve a sua falência decretada em
março/2009, estando atualmente dissolvida. A responsabilidade dos herdeiros se limita
às forças de herança, nos termos dos arts. 1.792 do Código Civil e 796 do Código de
Processo Civil. Como não há herança, descabida a habilitação dos agravantes. A
indicação de existência de bens na certidão de óbito ocorreu por equívoco do cartório.
Também foi indevida a inclusão da agravante Eunice no polo passivo da execução em
razão de ser viúva meeira do executado. A dívida exequenda não reverteu em proveito
da família, visto que contraída para utilização do valor como capital de giro da empresa
Dima Construções e Serviços Ltda. Pelo que expuseram, pugnaram pela reforma da
decisão para o fim de ser reconhecida a ilegitimidade dos agravantes para figurar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
polo passivo da execução. Subsidiariamente, caso reconhecida a responsabilidade da
viúva, que esta seja limitada à sua meação.
Em sua resposta (fls. 403/412), o agravado defendeu o acerto da
decisão recorrida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem a
concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações (fls. 399/400).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento, com observações.
Depreende-se dos autos que na execução de título extrajudicial
promovida pelo agravado inicialmente contra Dima Construções e Serviços Ltda. e
Emidio Muffo, informado o falecimento deste último, foi requerida a habilitação dos
seus herdeiros, ora agravantes, no polo passivo da demanda (fls. 315/316).
Os agravantes apresentaram impugnação requerendo que o
pedido de habilitação fosse rejeitado, sob a alegação de que eles nada teriam recebido
de herança (fls. 212/223).
Por meio da decisão recorrida (fls. 29/30), foi declarada a
habilitação dos agravantes para figurar no polo passivo da execução.
Respeitado o entendimento do i. magistrado de 1o grau, a decisão
deve ser reformada.
É certo que a responsabilidade dos sucessores pelo débito está
limitada à herança transmitida (art. 1.997 do Código Civil). Não havendo bens a se
transmitir, a dívida se extingue em relação ao de cujus.
No caso em tela, a habilitação dos herdeiros do executado
falecido foi requerida com base na informação constante da certidão de óbito de que
havia bens a partilhar (fls. 328).
Diante de tal informação constante de documento público, para
que a execução fosse extinta em relação ao executado falecido era necessário que os
agravantes demonstrassem cabalmente a inexistência de bens a partilhar. A mera
circunstância de não ter havido o ajuizamento de processo de inventário, por si só, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprova a alegada inexistência de herança.
A declaração de imposto de renda relativa ao ano de 2014 (fls.
237/244) também não se afigura prova suficiente para demonstrar que o falecido não
deixou bens, mormente considerado que o falecimento ocorreu em setembro/2016.
Além disso, consta da referida declaração de imposto de renda que o executado falecido
era militar reformado, o que indica que possa eventualmente ter deixado valores a
receber decorrente de tal vínculo previdenciário.
Não obstante, inexistindo notícia de inventário ou prova efetiva
de que a partilha já tenha ocorrido, os agravantes não podem ser colocados diretamente
no polo passivo da execução, conforme inteligência dos arts. 75, § 1o, 110, 313, §§ 1o e
2o e 796 do Código de Processo Civil.
Confira-se a redação dos dispositivos citados:
Art. 75. (...) § 1o. Quando o inventariante for dativo, os
sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio
seja parte.
Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a
sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto
no art. 313, §§ 1o e 2o.
Art. 313. Suspende-se o processo:
I
pela morte ou pela perda da capacidade processual de
qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;
(...)
§ 1o. Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos
termos do art. 689.
§ 2o. Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento
da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o
seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que
promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se
for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e
no máximo 6 (seis) meses;
II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio,
determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se
for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais
adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e
promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de
extinção do processo sem resolução de mérito.
Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita
a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da
herança e na proporção da parte que lhe coube.
Extrai-se da interpretação dos referidos dispositivos legais que
enquanto não efetivada a partilha do patrimônio deixado pelo falecido ou demonstrado
que os herdeiros receberam qualquer bem a título de quinhão hereditário, eles não
podem figurar diretamente no polo passivo da demanda.
Consigne-se que no caso de existirem bens ainda não partilhados,
omitindo-se os herdeiros a requerer a abertura de inventário, o credor poderá fazê-lo,
conforme expressamente autorizado pelo art. 616, inciso VI do CPC. Nessa hipótese, a
execução prosseguirá contra o espólio.
Destarte, é caso de reforma da decisão recorrida para o fim de
exclusão dos agravantes do polo passivo da execução. No entanto, duas observações são
necessárias.
Os agravantes ainda poderão vir a responder pelo débito, nas
forças da herança recebida, se o credor demonstrar que houve partilha de bens, ou seja,
que a despeito da ausência de ajuizamento de processo de inventário, houve efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transmissão de bens do falecido aos herdeiros.
Observa-se ainda que o agravado poderá requerer a abertura de
inventário para demonstrar a existência de bens ainda não partilhados, nos moldes do
citado art. 616, inciso VI do CPC.
Assim, pelos motivos alinhavados, reforma-se a decisão recorrida
para o fim de exclusão dos agravantes do polo passivo da execução. Não obstante, o juiz
de primeiro grau deverá fixar prazo razoável para oportunizar ao agravado que
demonstre cabalmente que houve a partilha de bens hipótese em que os herdeiros
deverão ser incluídos no polo passivo da execução e responder pela dívida no limite do
respectivo quinhão recebido. No mesmo prazo, caso entenda pela existência de bens
ainda não partilhados, faculta-se ao agravado o ajuizamento de inventário a fim de
formalização da herança, caso em que o espólio assumirá o polo passivo da execução.
Decorrido o prazo sem que o agravado proceda nos moldes acima delineados, a
execução deverá ser extinta em relação ao executado falecido.
Nesses termos, com as observações contidas acima, dá-se
provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36.153
Agravo de Instrumento no 2167871-60.2019.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes
Agravantes: JULIANO MUFFO, GIUSEPPE MUFFO, LEANDRA
CEBRIAN MUFFO, LUCIANA MUFFO LADAGA GONÇALVES e
EUNICE CEBRIAN MUFFO
Agravado: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO
MÚLTIPLO S/A (BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A)
Interessados: EMIDIO MUFFO e DIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA.
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO No:
AGRV.No: 2167871-60.2019.8.26.0000
COMARCA: Mogi das Cruzes
AGTE. : Juliano Muffo e outros
AGDO. : China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo
S/A.
INTER. : Dima Construções e Serviços Ltda.
O meu voto diverge do voto do relator
sorteado, Des. Castro Figliolia, e sufraga o desprovimento
ao recurso.
O voto, ressalvado o entendimento contrário
dos ilustre relator, contraria a presunção “juris tantum"
que emana do assento de óbito do "de cujus" e inverte o
ônus da prova que é negativa e incumbe aos recorrentes,
como sucessores.
Vê-se da certidão de óbito reproduzida a
fls. 328, da qual foi declarante do assento de óbito o
filho primogênito Guiseppe Muffo, que o "de cujus" Emídio
Muffo deixou bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em
se
tratando
de
documento
público,
disciplinado pela Lei n. 6.015/73, lavrado na forma do
art. 80 da lei, goza ele de presunção "juris tantum", até
prova em contrário, portanto.
A ser assim, se o "de cujus", como dizem os
recorrentes, não deixou bens, ao contrário do que registra
o assento de óbito, urge que os sucessores façam a
retificação na forma regulamentada pelos arts. 109 "usque"
113 da lei em questão.
É leviana a imputação de erro ao Oficial do
Registro Civil de Pessoas Naturais, dado que essa
insinuação não se compraz com o que estatui o art. 39 da
lei.
Declarando o assento de óbito que o "de
cujus" deixou bens, enquanto não se fizer a retificação e
a prova inconcussa em contrário, a morte operou a sucessão
pelos sucessores do extinto na forma do art. 110 do novo
CPC.
No Código Civil, o art. 1.784 prevê que:
"Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo,
aos herdeiros legítimos e testamentários”.
O Código fixou-se no "droit de saisine",
sob a influência do adágio "le mort saisit le vif", pelo
qual a propriedade e a posse da herança passam aos
herdeiros, "ipso jure", com a morte do "de cujus",
imediatamente.
Orlando Gomes ensinava que esse “princípio
de transmissão hereditária sem solução de continuidade
funda-se numa ficção jurídica, necessária por não ser o
espólio pessoa jurídica. Não o infirmam as disposições
legais que exigem o inventário, permitem a renúncia e
obrigam o registro dos formais de partilha. Admite-se a
'fictio juris' para salvaguardar os bens hereditários da
usurpação de terceiros” ("Sucessões", Ed. Forense, 1986,
6a ed., pág. 16).
Em resumo, a morte transmite "in continenti"
aos herdeiros legítimos e testamentários o domínio e a
posse da herança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os
condôminos,
quando
há
mais
de
um
herdeiro, recebem a posse com os mesmos caracteres, vícios
e qualidades da posse do "de cujus", nos termos do art.
1.206 do atual Código Civil.
A posse da herança compreende o ativo e o
passivo da pessoa natural e afirma-o o art. 1.977 do
Código Civil: "A herança responde pelo pagamento das
dívidas do falecido...", feita a ressalva de que os
herdeiros só respondem por dívidas dentro das forças da
herança ("intra vires hereditas").
Sendo assim, não há "error in procedendo"
na r. decisão de primeiro grau ao habilitar os sucessores
do finado no polo passivo da execução. A eles incumbe a
prova de que não receberam herança e não ao exequente que
tem a seu favor a presunção inerente do assento de óbito.
O meu voto nega provimento ao recurso.
CERQUEIRA LEITE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
11D9F7C4
8
10
Declarações
de Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
11DCBAEF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2167871-60.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.